Tribunal: STF
Processo: RE 103164
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
DEPOSITARIO INFIEL. TRATANDO-SE DE DEPOSITARIO JUDICIAL, NÃO HÁ
RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ENTRE ELE E O EXEQUENTE, OU ENTRE ELE
E O DEVEDOR, MAS COM O ESTADO. E ELE RESPONSÁVEL PERANTE O JUIZ QUE
O NOMEOU E SUA FUNÇÃO E INDELEGAVEL. NÃO SE LHE APLICAM AS NORMAS
DA AÇÃO DE DEPOSITO, QUE VISAM A TUTELA DO DEPOSITO NÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.